Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-72.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISIONAL. RECONVENÇÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. ILEGALIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. No Resp. 1.578.553/SP (tema 958), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legalidade da cláusula dos contratos bancários que prevê a cobrança da chamada tarifa, desde que a referidas tarifa não se mostre excessivamente onerosa e que o serviço seja efetivamente prestado pela instituição financeira.
2. De acordo com a tese fixada pelo STJ a tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida, desde que haja provas da efetiva prestação do serviço. A mera disposição contratual acerca da tarifa de avaliação do bem não tem o condão de legitimar a sua cobrança.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito no caso de sucumbência recíproca.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.